Tribunal: CARF
Processo: 10850.721615/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721615/2014-20
ACÓRDÃO
2302-004.292 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. DOLO. MULTA ISOLADA
150%.
Declaração em GFIP de créditos tributários que não estavam revertidos de
certeza, liquidez e exigibilidade, implica em comportamento deliberado de
prestar informação falsa.
CUMULAÇÃO DA MULTA OFÍCIO COM A MULTA ISOLADA. VALIDADE.
As sanções administrativas em questão, apesar da mesma base de cálculo,
tratam de condutas distintas e que afetam bens jurídicos distintos. A multa
de ofício é devida em razão do não pagamento do tributo. A multa isolada
volta-se a punir e dissuadir a fraude, o uso de informações falsas em
declarações de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.292 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721615/2014-20
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 01-32.447 (e-fls.
205-217) da 5a Turma da DRJ/BEL, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte a Impugnação para excluir do auto de infração o valor referente à
competência 12/2013, mantendo a multa isolada de 150%.
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo:
Relatório
Trata-se de Impugnação em face do Auto de Infração DEBCAD 51.031.907-6, fls.
36/40, que lançou multa de 150% por não homologação da compensação em
razão da “falsidade na declaração”, no valor total de R$ 186.769,59.
A Peça Fiscal, fls. 42/50, informa que o Contribuinte foi intimado para detalhar a
origem dos créditos utilizados nas compensações realizadas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social): “Findo o prazo
estipulado nas citadas notificações, o contribuinte não apresentou devidamente,
os detalhamentos das compensações declaradas que justificasse a origem dos
créditos utilizados”.
Em resposta a reiteração da intimação o Interessado informou que:
“Os valores compensados pelo município, referem-se a créditos advindos de
valores sobre verbas de natureza indenizatória, como horas extras, férias
indenizadas e terço constitucional de férias”.
Apresentou também um Parecer produzido pelo Escritório de Advocacia Nunes
Amaral Advogados.
Após analisar os documentos apresentados o Setor Fiscal conclui:
- As compensações efetuadas não foram decorrentes de ação judicial;
- Não foi apresentado Memória de cálculo dos valores compensados nas
competências 07/2012 a 01/2013 e 13/2013, através de demonstrativo de
apuração dos créditos compensados, fornecido em meio digital e em papel,
assinado por representante legal, em que constassem as competências e os
valores originários, por verba, com explicações sobre os critérios de atualização.
- Apesar do alegado em fls. 12, o contribuinte não comprovou a origem das
compensações, pois não foram apresentadas as Folhas de pagamento mensais,
comprovando os referidos créditos, tampouco, foram contabilizados, por verba e
competência, os valores efetivamente pagos.
- No documento de fls. 20/23, denominado “Detalhamento do Crédito
Compensado – Verbas indenizatórias”, o contribuinte apenas demonstrou as
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.292 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721615/2014-20
3
compensações realizadas de 10/2012 a 01/2013, no valor de R$ 75.223,40, não
informando a que verbas se referiam e de que forma foram apurados os créditos
relativos as competências de 07/2012, 08/2012, 09/2012 e 13/2013, no valor de
R$ 49.289,66. Assevera que “fica evidente, que temos uma situação em que o
sujeito passivo inseriu em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, informação de compensação que sabidamente ainda
não teria direito, visto que, ao realizar as compensações das competências
07/2012 a 13/2013, reduziu, deliberadamente, o valor devido e o subsequente
recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social, o que
configura a conduta ilegal do mesmo; postura está prevista no art. 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964 (D.O.U. de 30 de novembro de 1964). Vide:”
Art.72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Conclui o Setor Fiscal:
“Tendo em vista que o contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes,
uma vez que não estava legal e judicialmente amparado para tal procedimento, e
que, consequentemente, inseriu informações falsas nas GFIP ́s, informações essas
que culminaram por reduzir o valor devido das contribuições previdenciárias em
detrimento do erário, concluímos pela aplicação da multa estabelecida no § 10o
do art. 89 da Lei 8212/91 em consonância com o artigo 46, da IN RFB 900, ou seja,
multa isolada de 150% sobre o valor da compensação indevida”.
Em julgamento, a DRJ exclui-se do Auto de Infração referente à competência
12/2013 e manteve integralmente a multa isolada lançada nas demais competências.
Sobreveio Recurso Voluntário no qual o Recorrente sustenta, em síntese, a exclusão
da multa isolada de 150%, tendo em vista que não agiu com dolo ou má fé, pois a compensação
foi realizada com base em precedentes judiciais dos Tribunais Superiores. Sustenta, também, a
impossibilidade de cumulação de multa de ofício e de multa isolada sobre a mesma base de
cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.292 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721615/2014-20
4
2. Mérito
O Recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da multa isolada de 150%,
tendo em vista que o direito de compensar os valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, horas extras e férias, decorreu do
entendimento dos Tribunais Superiores de que não incidiria contribuição previdenciária sobre tais
verbas. Aduz que agiu de boa-fé e o entendimento de que a compensação foi indevida não implica
em falsidade das declarações. Sustenta a impossibilidade de cumulação de multa de ofício e de
multa isolada sobre a mesma base de cálculo.
Em que pese o alegado, vale destacar que as compensações foram consideradas
indevidas porque o contribuinte não apresentou devidamente, os detalhamentos das
compensações declaradas que justificasse a origem dos créditos utilizados.
Assim consta na decisão de piso:
No ordenamento jurídico brasileiro só é possível realizar compensações
tributárias se o contribuinte possuir crédito líquido e certo. A existência do crédito
decorre das normas jurídicas ou de ordem judicial transitada em julgado, nos
termos do art. 170-A do CTN. No caso concreto, o Interessado sabia desde o início
que não estava acobertado por normas que versem sobre compensação e
tampouco decisão judicial para lastrear referidas compensações e por elementos
probatórios o suficiente para comprovar a liquidez do crédito utilizado em outra
parcela de compensações. Mesmo assim, à margem do regime jurídico que rege
as compensações tributárias, optou por retardar ao máximo o pagamento de
Contribuições Previdenciárias.
Consta nos autos um parecer de um escritório de advogados, fls. 27/30, onde está
consignado que o aproveitamento dos créditos na esfera administrativa, com base
nos “precedentes judiciais”, é um de risco baixo, que gera “aproveitamento do
crédito: IMEDIATO”, fl. 29. É uma demonstração de que a opção pela
compensação sem crédito líquido e certo foi uma opção consciente, decorrente
de um contrato, 083/2012, que também produziu um parecer que ofertou ao
Município dois caminhos: o administrativo, com aproveitamento do crédito
imediato e o judicial com o aproveitamento do crédito após o trânsito em julgado
(em média 4 a 7 anos). O Interessado escolhe o caminho mais rápido para não
pagar Contribuições Previdenciárias ao RGPS e insere créditos incertos e ilíquidos
em sua GFIP em clara contrariedade ao regime jurídico que rege as compensações
tributárias, com perdão pela repetição. Resta, pois, caracterizado o dolo, a
intenção clara de realizar compensações tributárias com créditos incertos e com
isso retardar o pagamento de Contribuições Previdenciárias. A escolha para
realizar compensações tributárias por um caminho mais curto à margem do
regime jurídico que regem as compensações contraria a alegação de boa-fé, uma
vez que esta não se afirma em um ambiente de desprezo pelas normas jurídicas
relativas às compensações com ocorreu no caso concreto.
Do acima exposto, bem como do Termo de Verificação da Infração (e-fls. 42-50),
depreende-se que o Recorrente inseriu em GFIP informações indevidas de compensação, na
competência 07/2012 a 13/2013, reduzindo, assim, o valor final das contribuições, ou seja,
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.292 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721615/2014-20
5
declarou em GFIP créditos tributários que não estavam revertidos de certeza, liquidez e
exigibilidade, prestando, assim, informação falsa.
Resta evidente que a autoridade fiscal comprovou a intenção do Recorrente em
descumprir com a obrigação tributária. E, como a aplicação da multa isolada serve para impedir a
prática de comportamento deliberado de utilizar crédito incerto, declarado como certo, utilizar
créditos ilíquidos como líquidos para extinguir tributos devidos, não há como afastar a sua
aplicação.
Por outro lado, quanto à cumulação da multa de ofício com a multa isolada, não
procede a irresignação, uma vez que a multa de ofício é devida em razão do não pagamento do
tributo.
Nesse sentido é o precedente deste Egrégio Conselho:
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE 150%. VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar da
mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que afetam bens jurídicos
distintos. A multa isolada de 150% expressamente volta-se a punir e dissuadir a
fraude, o uso de informações falsas em declarações de compensação. A multa de
mora é consequência da inadimplência do contribuinte.
(Acórdão no 2201-010- 978, de 13/07/2023, Relatora: Débora Fofano dos Santos)
Desse modo, não há razão para a reforma da decisão recorrida quanto à cumulação
de multa.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 347
DF CARF MF
Original